Tribunal: TJMT
Processo: 1027168-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027168-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VANDERLEI GOMES CARDOSO - CPF: 728.957.721-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO SCHWAICERSKI TRINDADE - CPF: 024.806.751-65 (ADVOGADO), NASSER NOUJAIN FILHO - CPF: 032.150.581-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO DE DÍVIDA ATIVA AMBIENTAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO DISCUTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito referente à
CDA
ambiental e determinar a retirada do nome do requerente do rol de inscritos na Dívida Ativa, com fundamento no depósito judicial integral do débito fiscal em discussão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência com base no depósito integral do débito discutido.

III. Razões de decidir

3.
A suspensão da exigibilidade do crédito
não
tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido constitui direito subjetivo conferido
ex
vi legis
ao devedor,
que
o credor não pode se opor, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

4.
A Lei de Execução Fiscal não estabelece distinção entre dívida ativa tributária e não-tributária quanto à forma de cobrança, permitindo a aplicação analógica do dispositivo do Código Tributário Nacional às dívidas ativas de natureza não-tributária.

5.
As alegações sobre a regularidade do processo administrativo
se
referem ao mérito da controvérsia e demandam cognição exauriente, não sendo adequadas para análise na fase de concessão de tutela de urgência.

6.
A decisão agravada é plenamente reversível, uma vez que, caso seja reconhecida a legalidade da autuação no julgamento do mérito, o depósito pode ser convertido em renda em favor do Estado, não havendo prejuízo irreparável à Fazenda Pública.

7.
O controle jurisdicional
se
limitou à análise da legalidade da medida de urgência com base em direito subjetivo do devedor, sem adentrar no mérito administrativo, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O depósito integral do débito inscrito em dívida ativa, ainda que de natureza não-tributária, constitui direito subjetivo do devedor para suspender a exigibilidade do crédito, mediante
aplicação analógica do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, sendo adequado o deferimento de tutela de urgência para tal fim."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II; Lei no 6.830/1980, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1011966-57.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1054466-44.2025.8.11.0041, proposta por
VANDERLEI GOMES CARDOSO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito referente à
CDA
no 2025486267 e determinar a imediata retirada do nome do requerente do rol de inscritos na Dívida Ativa.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma por ausência dos requisitos para concessão da liminar, alegando inexistência de probabilidade do direito em razão da inocorrência de prescrição da pretensão punitiva, da regularidade do processo administrativo e da legalidade do auto de infração ambiental. Argumenta, ainda, sobre a violação ao princípio da separação dos poderes.

Especificamente, o agravante alega que: (i) não há prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o
a
uto de
i
nfração n. 210334213 foi lavrado em 29/11/2021, dentro do prazo quinquenal; (
ii
) a notificação por edital foi regular, observando o disposto no Decreto Estadual n. 1.986/2013; (
iii
) o auto de infração é legal, baseado em parecer técnico que constatou a não recuperação integral das áreas de preservação permanente degradadas; e (
iv
) a concessão da liminar viola o princípio da separação dos poderes.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão
agravada
e restaurados os efeitos da Certidão de Dívida Ativa n. 2025486267.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
no Id.
306925376
.

Sem resposta ao agravo (Id.
314142873
).

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
316443358
, apontando a
ausência de interesse processual
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1054466-44.2025.8.11.0041, proposta por
VANDERLEI GOMES CARDOSO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito referente à
CDA
no 2025486267 e determinar a imediata retirada do nome do requerente do rol de inscritos na Dívida Ativa.

Na origem,
a parte ora agravada
ajuizou ação anulatória de auto de infração ambiental c/c pedido de retirada do nome da inscrição em dívida ativa estadual c/c pedido de tutela de urgência em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, requerendo, como tutela de urgência, a declaração de nulidade do
a
uto de
i
nfração n. 210334213 e da
CDA
n. 2025486267, com a consequente notificação dos órgãos competentes para a retirada d
e seu
nome da lista de inscritos na dívida ativa.

O pedido de tutela provisória de urgência foi inicialmente indeferido pelo d. Juízo
a quo
.

Posteriormente, a parte autora
, ora agravada,
aditou o pedido de concessão de tutela de urgência com fundamento no oferecimento de depósito judicial no valor integral do débito fiscal em discussão
, sendo a liminar deferida, com fundamento no art. 151, inciso II, do CTN.

A controvérsia
, portanto, se limita

a
verificar se estão presentes os requisitos para reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência com base no depósito integral do débito discutido.

Pois bem.

De início,
merece registro que, quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II do art. 151 do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido
ex
vi legis
ao devedor, contra o qual o credor não pode se opor.

Registre-se ainda que
a Lei de Execução Fiscal não estabelece distinção entre dívida ativa tributária e não-tributária quanto à forma de cobrança, conforme dispõe o art. 2o da Lei n. 6.830/1980.

Nesses termos, o d.
magistrado de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, amparou-se na aplicação analógica do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, considerando que a parte requerente
, ora agravada,
realizou o depósito integral do débito questionado.

Referido
entendimento encontra respaldo na jurisprudência, que
dispõe que
“
art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
”.

(N.U 1011966-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.2.2024,
Publicado
no DJE 16.2.2024).

Quanto às alegações do Estado agravante sobre a inocorrência de prescrição e regularidade do processo administrativo, tais questões referem-se ao mérito da controvérsia e demandam cognição exauriente, não sendo adequadas para análise na presente fase recursal, que se limita à verificação dos pressupostos para concessão da tutela de urgência.

No tocante ao alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, verifica-se que a decisão agravada é plenamente reversível, uma
vez que, caso seja reconhecida a legalidade da autuação no julgamento do mérito, o depósito pode ser convertido em renda em favor do Estado, não havendo prejuízo irreparável à Fazenda Pública.

Por outro lado, a manutenção da inscrição em dívida ativa pode acarretar restrições creditícias e outros constrangimentos ao devedor, justificando a medida acautelatória até o deslinde da questão.

A argumentação sobre violação ao princípio da separação dos poderes não prospera, porquanto o controle jurisdicional
se
limitou à análise da legalidade da medida de urgência deferida com base em direito subjetivo do devedor, sem adentrar no mérito administrativo propriamente dito.

Assim, não se verifica, no presente caso, a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, uma vez que a decisão agravada
se
encontra adequadamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025